Tribunal: TJDFT
Processo: 0708518-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708518-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO FLURINDO DE BARROS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LUCIA AZEVEDO BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por RAIMUNDO FLURINDO DE BARROS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 84684739 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, rejeitou o pedido dos agravantes para que fosse realizada a retificação dos requisitórios de IDs 43050143 e 43416406 e expedição dos requisitórios complementares. Transcrevo a r. decisão agravada: “Indefiro os pedidos de ID 83413939. A Decisão que determinou a expedição do precatório e da RPV já precluiu. Ademais, inclusive os valores da RPV já foram bloqueados e transferidos para o exequente (ID 54059180). Portanto, não cabe mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual. Nesse diapasão, no Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730462) fica claro que fixados os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, formando-se a coisa julgada não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema, in verbis: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Fixados os índices de correção monetária a serem aplicados nos cálculos da execução, com os quais concordou o exequente, formando-se a coisa julgada, não cabe alteração com base em posterior decisão da Corte Suprema, pois ‘a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’ – Tema 733 da Repercussão Geral do STF (RE no 730462). Agravo interno desprovido. ( AGRAVO INTERNO CÍVEL no 0035114-09.2015.8.07.0000; Acórdão No 1277669. Julg. 25.8.2020) No mais, indefiro o pedido de fixação de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença. Não há que se falar em honorários da fase de cumprimento de sentença, uma vez que não houve impugnação pelos executados, incidindo o comando normativo contido no § 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil, verbis: “não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.” Ademais, também já ocorreu a preclusão referente ao assunto, tendo em vista que a obrigação já foi quitada. (...) ” Aduzem os agravantes que “os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR”. Advogam a tese de que a r. decisão merece ser reformada pois “a partir da modificação do estado do direito vigente, deixou de sofrer ele os efeitos da preclusão, eis que, vale repetir, a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC”. Pleiteiam ainda a fixação de honorários advocatícios decorrentes do cumprimento de sentença, ainda que não tenha ocorrido impugnação pela Fazenda Pública. Ao final pugnam pela liminar “para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. No mérito requer o provimento do recurso e consequente confirmação da liminar, para reformar a r. decisão a quo. É o relatório do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Neste momento incipiente o exame a ser realizado se limita ao pedido liminar que pugna por “acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de efeito suspensivo reclamado, o que passo a fazê-lo. Conforme visto linhas volvidas, do âmago da r. decisão agravada infere-se que “A Decisão que determinou a expedição do precatório e da RPV já precluiu. Ademais, inclusive os valores da RPV já foram bloqueados e transferidos para o exequente (ID 54059180). Portanto, não cabe mais discussão acerca de cálculos nessa fase processual.” De outro lado, temos que a pretensão recursal consiste em fazer incidir aos cálculos do cumprimento de sentença em tela, índice de correção do IPCA-E, ao invés do que teria sido realizado outrora, quando os cálculos aplicaram como índice a TR. Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 (transitado em julgado em 03/03/2020), cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF concluiu que deveria ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009 (30/6/2009), e não TR. Lado outro, muito embora se mostre relevante a construção argumentativa dos agravantes, mas seria açodamento deste Relator adiantar para este momento incipiente o exame aprofundado da questão, não restando dúvida de que a matéria pode perfeitamente aguardar a análise de mérito pelo egrégio colegiado. Isso é o mais prudente a ser feito. Ademais, a concessão de antecipação dos efeitos de tutela recursal, determinando, desde já, a correção do requisitório na forma como postulada pode se consubstanciar em medida de caráter irreversível, e que, portanto, encontra expresso óbice à inteligência do disciplinado no § 3o do art. 300 do CPC. Isso porque, realizado o pagamento do requisitório na forma pleiteada e sobrevindo decisão desfavorável aos agravantes, quando do julgamento de mérito do presente recurso, tornar-se-á extremamente difícil, senão impossível em termos procedimentais, à Fazenda Pública a recuperação de tais valores. Lado outro, acaso reconhecido o direito dos agravantes, é perfeitamente possível a expedição de requisitório complementar para pagamento das diferenças decorrentes da aplicação de índice distinto daquele declinado nos cálculos anteriores. Ausentes, pois, os requisitos autorizadores da liminar, nega-se o pedido, e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte Agravada, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator